Tribunal: STF
Processo: AO 393
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-25
Data de publicação: 1997-06-25

Ementa:
- Ação Originária. 2. Competência. Constituição, art. 102, I, letra
"n". 3. A jurisprudência do STF tem se orientado no sentido de a
competência originária da Corte, prevista no art. 102, I, letra "n",
da Constituição, somente se afirmar quando a
matéria versada na causa disser respeito a privativo interesse da
magistratura como tal, e não se também interessar a outros servidores.
4. Na hipótese, nenhum dos autores da demanda detém a condição de magistrado,
segundo a inicial. 5. Ação Originária de que não se conhece,
determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de Alçada do
Estado do Paraná, para que prossiga no julgamento do feito, como
entender de direito.